Tribunal: STF
Processo: Rcl 89077
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-07
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão proferida nos autos do Processo nº  5753952-44.2025.8.09.0006, em trâmite no Tribunal de Justiça daquele Estado.
A parte reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado, ao determinar o fornecimento de bomba de infusão de insulina, teria incorrido em violação ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento dos RE-RG 566.471 (Tema 6) e RE-RG 1.366.243 (Tema 1234) bem como às Súmulas Vinculantes 60 e  61, tendo em vista que a tecnologia não foi incorporada pela CONITEC.
Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender o andamento do processo de origem e, no mérito, pede a “procedência desta Reclamação, cassando-se a decisão recorrida que impôs aos entes públicos requeridos a obrigação de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS em demanda que não atende aos critérios dos Temas 6 e 1234 do STF e súmulas vinculantes 60 e 61, para que o órgão julgador exerça o juízo de retratação e aplique ao caso a íntegra os termos dos precedentes vinculantes”. (eDOC 1, p. 6)
É o relatório. Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Depreende-se dos autos que Aleska Basílio Tereza Pires ajuizou ação em face do Estado de Goiás requerendo o fornecimento de bomba de infusão de insulina e os respectivos insumos.
A liminar foi deferida nos seguintes termos:

“Em análise aos autos verifico que razão assiste ao embargante, porquanto a decisão embargada foi fundamentada no Tema 6 de Repercussão Geral (RE 657.718/MG) do STF, o qual dispõe sobre o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. Entretanto, no caso dos autos trata-se de um equipamento médico (bomba de insulina Minimed 780G), e não um medicamento. 
Com efeito, o entendimento atual do STF e do STJ é de que a concessão de medicamentos e insumos não incorporados ao SUS trata-se de medida excepcional, devendo ser priorizado o tratamento disponível no SUS. Por isso, é o entendimento predominante na jurisprudência que os pedidos de fornecimento de monitores de controle glicêmico e seus insumos se sujeitam ao Tema 106, do STJ.
(...)
Assim, para viabilizar a concessão de bomba de insulina necessário a demonstração da imprescindibilidade do dispositivo para a manutenção da sua saúde, a incapacidade financeira para arcar com o insumo pessoalmente e a existência de registro na Anvisa.
No caso dos autos, no parecer técnico realizado pelo Natjus consta que:
(...)
Por tudo exposto, é possível reconhecer que há elementos técnicos, apoiados por evidências científicas que respaldam a indicação da bomba de insulina Minimed 780 G e seus insumos específicos solicitados para o tratamento da requerente, uma vez que o uso da bomba permite a administração de pequenas e fracionadas doses de insulina, aumentando a segurança do tratamento para um melhor controle glicêmico e redução do risco de hipoglicemias.
Assim, resta demonstrada a imprescindibilidade do equipamento médico e seus insumos ao tratamento da requerente e ao seu bem-estar. 
No parecer técnico também consta que a tecnologia possui registro na Anvisa. 
Por fim, a incapacidade financeira da autora também restou demonstrada, haja vista ser beneficiária do BPC-LOAS, sendo que a Bomba Minimed 780g possui um custo de R$20.000,00 (vinte mil reais), conforme orçamentos acostados ao evento 01”. (eDOC 2, p. 156-158)

Na sequência, foi proferida sentença que julgou procedente a ação. O Estado interpôs recurso inominado em face da referida decisão, o qual teve o provimento negado, conforme ementa a seguir transcrita:

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA (SICI) MINIMED 780G. PACIENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO 1. DISTINÇÃO ENTRE DISPOSITIVO MÉDICO E MEDICAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DOS TEMAS 6 E 1234 E DAS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61 DO STF. INAPLICABILIDADE DE PARECER DA CONITEC SOBRE TECNOLOGIA DIVERSA. REQUISITOS PARA FORNECIMENTO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (eDOC 2, p. 229)

Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual o Estado de Goiás sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao conceder o fornecimento dos produtos requeridos para o tratamento da autora, violou o entendimento firmado nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, que estabelecem a observância das teses firmadas no julgamento dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral.
Feitas essas considerações, cumpre destacar que o Tema 1234 trata exclusivamente do fornecimento de medicamentos, permanecendo o fornecimento de insumos, materiais e procedimentos de saúde sob a regência do Tema 793. Tal entendimento encontra-se expresso no voto proferido no julgamento do RE 1.366.243, paradigma do Tema 1234, nos seguintes termos:

“Para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareço que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte.
No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234, indeferindo, consequentemente, o pedido contido no eDOC 491”. (grifo nosso)

Desse modo, verifica-se a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas indicados,  que versam exclusivamente sobre medicamentos.
Ora, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido: 

“Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).

Dessa forma, conclui-se pela inadmissibilidade da presente reclamação, ante a ausência de identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e o paradigmas indicado. 
No mesmo sentido, envolvendo o mesmo insumo médico pleiteado no caso dos autos, cito precedentes de ambas as Turmas:

“DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE PRODUTO PARA SAÚDE. SUPOSTA AFRONTA AO DECIDIDO NOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL (SÚMULAS VINCULANTES 61 E 60). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmado descumprimento dos Temas 6 e 1.234 (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente) do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos precedentes indicados. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos refere-se à solicitação de fornecimento de “bomba de insulina”, item classificado pela ANVISA como “produtos para saúde”, e não como medicamentos. 4. Não há aderência estrita entre a decisão combatida e os paradigmas indicados como violados, que trataram exclusivamente do fornecimento de medicamentos e não de insumos, equipamentos e outros procedimentos ou intervenções médicas. 5. A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados. 6. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: Súmulas Vinculantes 60 e 61. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 1.234 RG; Rcl 63.667 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7/3/2024; Rcl 62.347 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 18/12/2023; Rcl 62.414 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/2/2024”. (Rcl 86615 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma,  DJe 02.03.2026)

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. BOMBA DE INSULINA. PRODUTO PARA SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 61 E AO TEMA 6 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS, QUE TRATAM DA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E NÃO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS OU PRODUTOS PARA SAÚDE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 83942 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Segunda Turma, DJe 10.02.2026)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.

Publique-se. 
Brasília, 7 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente